Tribunal: TJDFT
Processo: 0743740-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0743740-58.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE ALVARES DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSE ALVARES DA COSTA contra a decisão de ID 68499382 proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará nos autos do Processo Comum n. 0704816-72.2020.8.07.0014, ajuizado em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. Na origem trata-se de ação proposta para apuração de eventual má gestão dos fundos do PASEP e indenização pelos danos supostamente causados ao autor. O Juízo de Primeiro Grau determinou a remessa dos autos à perícia contábil, nos seguintes termos: O processo está em fase de saneamento. A parte autora exercitou direito de ação perante este Juízo em desfavor da parte ré, mediante manejo de processo de conhecimento, em que deduziu os seguintes pedidos: "A condenação do Réu a restituir os valores subtraídos e desfalcados da conta PASEP do Autor, no montante de R$ 73.792,79 (setenta e três mil, setecentos e noventa e dois reais e setenta e nove centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados até a presente data, conforme parecer técnico (DOC. 09); A condenação do Réu ao pagamento de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), a título de dano moral". Em breve síntese, a parte autora narra ter laborado como servidor/funcionário público e, portanto, incluída no Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público (PASEP), criado pela LC n. 08/1970 com o fim de propiciar aos funcionários e servidores públicos a participação na receita de órgãos da administração pública direta e indireta, mediante depósitos anuais e saque condicionado a eventos previstos em lei (idade, aposentadoria, invalidez e casamento); aduz a unificação do programa em referência com PIS, mediante edição da LC n. 26/1975, com manutenção das hipóteses de levantamento; com o advento da CF/1988, o programa PIS/PASEP passou a ter finalidade única, referente ao financiamento do programa de seguro desemprego e abono salarial, porém, preservando o patrimônio acumulado e a manutenção dos critérios de saque; desse modo, o autor informa que, com o desligamento da administração pública, teria preenchido os critérios de saque, todavia, se viu surpreendido com o ínfimo valor obtido, motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta a pretensão em exame. A petição inicial veio acompanhada dos documentos necessários. Indeferida a gratuidade de justiça ao autor (ID: 72155451), este procedeu ao recolhimento das custas iniciais (ID: 74354876; ID: 74354879). Em contestação (ID: 70926927), a parte ré suscita preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência funcional (União); argúi a prescrição do direito postulado; no mérito, aponta a desconformidade dos cálculos apresentados pela parte adversa à legislação aplicável na espécie, bem como a realização de saques/débitos; postula a improcedência integral da pretensão autoral, alfim. Réplica em ID: 192413907. A respeito da produção de provas, a parte ré pleiteou perícia contábil (ID: 192903266), tendo a parte autora dispensado a dilação probatória (ID: 194626005). É o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. Verifico que a preliminar de ilegitimidade passiva encontra óbice intransponível em virtude da fixação de tese em julgamento de recursos repetitivos (Tema 1150), a seguir: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa". Não obstante isso, com o reconhecimento da legitimidade passiva do réu, a incompetência funcional suscitada não encontra guarida jurídica, eis que a referida parte não figura no rol exaustivo do art. 109, inciso I, da CF/1988. Por esses fundamentos, rejeito as preliminares em comento. Superadas as preliminares, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação. Assim, declaro saneado o processo. A teor do disposto no art. 357, inciso II, do CPC/2015, delimito a controvérsia dos autos à aferição dos valores mantidos em conta PIS/PASEP a que faz jus a parte autora. A propósito disso, distribuo igualitariamente o ônus da prova entre as partes (art. 357, inciso III, do CPC/2015), pois, conforme já se decidiu, "o PASEP não está sujeito ao Código de Defesa do Consumidor nem configura obrigação de trato sucessivo" (Acórdão 1785457, 07043822520208070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/11/2023, publicado no PJe: 24/11/2023) Nessa ordem de ideias, porquanto imprescindível à solução da demanda, determino o envio dos autos à Contadoria Judicial do eg. TJDFT, detentora da expertise necessária para apuração dos cálculos pertinentes à demanda em função da profusão de ações de idêntico conteúdo a tramitar em todo o Distrito Federal. Para tanto, procedo ao empréstimo da prova produzida no PJe n. 0723165-02.2019.8.07.0001, relativamente ao expediente encaminhado pela Secretaria-Executiva do Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, contendo a relação de índices de correção monetária aplicados ao PASEP desde a sua criação, em 1970 até este ano de 2019, e se há alguma definição sobre a comissão de serviço passível de ser cobrada pelo Banco do Brasil, nos termos do artigo 5o da Lei Complementar 08/1970. Desde já, postergo o exame da prescrição arguida para a decisão final de mérito, com registro da seguinte tese fixada (Tema 1150): "ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep". Por fim, retifique-se a autuação do feito, com a anotação do alerta "Meta 2" junto ao sistema PJe. Publique-se. Intimem-se. Nas razões recursais, sustenta o agravante que o caso deve ser analisado e julgado sob o prisma da relação de consumo, deferindo-se em favor do Autor o benefício da inversão do ônus da prova consoante artigo 6o, VIII, do CDC, ante a manifesta hipossuficiência técnica e financeira em relação ao Réu. Aduz que presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima. Assevera que as provas produzidas no processo no Pje no 0723165-02.2019.8.07.0001, são incompatíveis com o caso dos autos do processo Pje no 0704816-72.2020.8.07.0014, vez que são capitalizações, índices e períodos TOTALMENTE DIFERENTES e alheios ao caso. Ressalta que a demanda deve ser examinada com base na legislação consumerista, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Enunciado no 297, da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, bem como a luz das provas produzidas nos próprios autos. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar o cumprimento da r. decisão interlocutória hostilizada no que se refere a provas produzidas em outros autos e aplicadas ao processo no 0704816-72.2020.8.07.0014, bem como a redistribuição do ônus probatório; e no mérito, pugna pelo provimento do agravo de instrumento, para que seja cassada em definitivo a decisão interlocutória que redistribuiu o ônus probatório e determinou que procedesse ao empréstimo da prova produzida no PJe n. 0723165-02.2019.8.07.0001 para o processo no 0704816-72.2020.8.07.0014. Sem preparo, eis que o recorrente é beneficiário da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço o recurso. Conforme previsão das alíneas “b” e “c” do inciso IV do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator negar provimento ao recurso que for contrário a entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência. Destaque-se que a competência para tal julgamento é da turma, mas é delegada ao relator para que possa decidir monocraticamente de forma terminativa. Ainda, destaque-se, nesta Eg. Corte, trecho do acórdão proferido no recurso 0720138-77.2020.8.07.0000 submetido à julgamento sob a sistemática do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (IRDR 16/TJDFT): "Devo destacar, como premissa, a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor para as causas que tragam controvérsia atinente à atualização monetária ou a eventuais irregularidades no saque efetivado nas contas individuais do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP). Nestas controvérsias estabelecidas entre o Banco do Brasil S/A, enquanto operador do PASEP, e os participantes do Fundo, a relação jurídico-material não é de consumo, mas apenas observa os critérios previstos em Lei (Lei Complementar no 26/1975) para a remuneração das contas individuais mantidas em virtude dos benefícios concedidos a servidores públicos que constituíram patrimônios individuais com cotas decorrentes da distribuição de recursos dos respectivos órgãos ou entidades da Administração Pública. De tal sorte, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor à solução da questão jurídica debatida neste Incidente." Na origem, o objeto da lide é a reparação de danos supostamente sofridos em razão de desfalques de valores depositados em conta vinculada ao PASEP em nome do Autor, ora Agravante. Imperioso o desprovimento do recurso, por ser a pretensão contrária à tese do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, inciso IV, alíneas “b” e “c” do CPC. Quanto à inversão do ônus da prova, verifica-se que a relação jurídica havida entre as partes não se submete ao Código de Defesa do Consumidor. Compreende-se que o Banco do Brasil, por determinação legal, gere os recursos depositados no Fundo PIS-PASEP e atua como mero depositário dos valores vertidos em favor do fundo, tendo sua atuação limitada ao cumprimento das determinações oriundas do Conselho Gestor e da legislação específica. Não é o Requerido, ora Agravado, fornecedor de serviço no mercado de consumo, uma vez que os recursos do Fundo, em relação aos titulares das contas individualizadas, têm natureza indenizatória, ou seja, originam-se da participação dos titulares no resultado das atividades desenvolvidas pelos entes públicos e privados que contribuíram para o Fundo. Logo, o Banco do Brasil, ao administrar os recursos do Fundo, não é um prestador de serviços no mercado de consumo, mas apenas um agente operador da União. Destaque-se ainda que não se trata de relação jurídica surgida da livre manifestação de vontade das partes, no sentido de entabularem contrato de depósito, mas, sim, conforme já descrito, de relação surgida em virtude da obrigação legal do empregador em transferir valores para a criação e manutenção do fundo. Por fim, não estão presentes as condições previstas no artigo 373, §1o, do Código de Processo Civil, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária. No que diz respeito à utilização da prova emprestada em processo similar, revela-se possível e adequada ao caso concreto. Posto isso, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO, por ser a pretensão contrária a teses do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios fixadas em julgamento de recurso repetitivo, nos termos do art. 932, IV, “b” e “c” do CPC. Por último, não cabe majoração de honorários advocatícios em agravo de instrumento, salvo se interposto contra decisão interlocutória que tenha fixado honorários na origem, nos termos do art. 85, §11, do CPC, respeitados os limites estabelecidos no art. 85, §§ 2o, 3oe8o,doCPC. Conforme ensina Rinaldo Mouzalar: "não são cabíveis honorários de sucumbência recursal, por exemplo, em agravo de instrumento que verse sobre tutela provisória (...) bem assim em embargos de declaração (...)"1. Portanto, deixo de majorar os honorários advocatícios, posto que não fixados em favor da parte agravada na decisão recorrida. Intime-se. Comunique-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 16 de outubro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator